Tribunal: TJBA
Processo: 8101897-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101897-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): PAULO EDUARDO SILVA RAMOS APELADO: P. M. D. S. R. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO POR NORMA DO INSS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. HIPERVULNERABILIDADE DE CRIANÇA BENEFICIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou abusivas cláusulas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo consignado, determinando a limitação ao teto de 2,14% a.m., afastando a mora e impondo readequação das parcelas, além de condenação em custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo consignado são abusivos à luz do limite normativo do INSS e da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a condição de beneficiário criança, titular de benefício assistencial, influencia a análise da abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação, admitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas, nos termos da Súmula 297 do STJ. Aplica-se o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que fixa o teto de 2,14% a.m. para juros em empréstimos consignados, constatando violação no contrato que excede tal limite. Mesmo que afastado o teto normativo, a abusividade se configura pela discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS. A taxa pactuada, em especial no contrato de ID 99829899, de 3,06% ao mês e 43,58% ao ano, diverge excessivamente da média de mercado vigente à época da contratação (2,01% ao mês e 26,91% ao ano), configurando absuvidade que justifica a revisão do contrato. Reforça a proteção ao consumidor em razão da hipervulnerabilidade, por se tratar de criança titular de benefício assistencial, incidindo o princípio da proteção integral (art. 227 da CF), o que impõe maior rigor na aferição da boa-fé e equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 39, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 931; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJ-BA, APL 0546431-27.2017.8.05.0001, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 02.08.2018; TJ-BA, APL 05032001320188050001, Rel. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 02.10.2018; TJ-BA, APL 05140679020168050080, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101897-14.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelado P. M. D. S. R. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .